Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 23819431) interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, dada a sua ausência na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, inc. I da Lei 9.099/95.
2. Nas razões recursais, sustenta que a audiência de conciliação deveria ter sido adiada, nos termos do artigo 3o, § 2o da Resolução 314 do CNJ, uma vez que teve problemas com a internet móvel, o que lhe impossibilitou de participar do referido ato processual.
3. O art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 estabelece que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. O art. 3o, § 2o da Resolução 314 do CNJ, por sua vez, aduz que “Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
4. No caso, verifica-se que o autor/recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou qualquer justificativa nos autos antes da interposição do recurso. Logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
5. Nesse sentido: Acórdão 1313824, 07022685620208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.